Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704570-32.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA MARTINS FERRAZ APELADO: ALINE LUCIMARY PAIXÃO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CAMILA MARTINS FERRAZ contra a r. sentença (ID 24653693), proferida na ação de Indenização por Dano Moral em que contende com ALINE LUCIMARY PAIXÃO DO NASCIMENTO. Em suas razões (ID 24653700), a apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, a parte não traz aos autos qualquer comprovação de sua hipossuficiência. Logo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante a trazer aos autos documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Caso não seja juntada a documentação, autorizo no mesmo prazo o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intime-se. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator